Tribunal: CARF
Processo: 15254.000142/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15254.000142/2009-17
RESOLUÇÃO
3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE FERTILIZANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa intime o Recorrente para apresentar laudo técnico acerca de seu processo
produtivo, bem como a escrita fiscal e os documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos
etc.) correspondentes, com o intuito de se comprovarem, de forma conclusiva e detalhada, a
essencialidade e a relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos, nos
moldes da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do RESP 1.221.170 e da
Nota SEI/PGFN no 63/2018. Ao final, deverá ser elaborado relatório fiscal contendo os resultados
da diligência, a ser cientificado pelo Recorrente, franqueando-lhe prazo para se manifestar, após o
quê, os autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15254.000142/2009-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente Impugnação apresentada
pela Recorrente.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se o presente de Autos de Infração do PIS/Pasep, fls. 376 a 397, e da Cofins,
fls. 400 a 421, relativamente ao ajuste das bases de cálculo dos créditos das
respectivas contribuições sob o regime não-cumulativo, referente ao período de
julho a setembro de 2005, nos quais não houve apuração de crédito tributário.
No item "II - Descrição dos Fatos" constante do Auto de Infração da Cofins e do
PIS/Pasep, a fiscalização apontou a apuração indevida dos créditos decorrentes da
não cumulatividade, sintetizando as glosas conforme os tópicos a seguir:
1)Bens utilizados como insumos
1.1) Gastos ativáveis
1.1.1) Partes e peças a) Itens em estoque b) Itens utilizados em 2005, 2006, 2007
e 2008 sem outras aquisições c) Itens utilizados em 2005 com outra aquisição não
comprovada d) Itens utilizados em 2005, 2006 e 2008 com apenas mais uma
aquisição
1.1.2) Materiais para construção 1.2) Aquisições de insumos sujeitos à alíquota
zero 1.3) Outros gastos não previstos na legislação
2) Serviços utilizados como insumos
2.1) Gastos ativáveis
2.2) Outros gastos não previstos na legislação
3)Base de cálculo de créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado
4) Despesas de energia Elétrica
5)Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas
6)Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.
Inconformada com a glosa de parcela dos valores relativos aos créditos
apropriados da Cofins e do Pis/Pasep, que deu origem aos autos de infração em
tela, dos quais teve ciência em 08/12/2009, conforme Aviso de Recebimento —
AR, de fl. 422-verso, a interessada apresentou as impugnações de fls. 423 a 453 e
de fls. 458 a 488, de igual teor, nas quais ao final requer:
Por todo o acima exposto, a Impugnante requer seja reconhecida e declarada a
improcedência do lançamento fiscal no que tange a matéria impugnada,
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15254.000142/2009-17
3
garantindo-se o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS ora
glosados.
Por fim, como se verificou pelos próprios argumentos de defesa expostos na
presente Impugnação, os Autos de Infração ora em exame fundamentaram-se
única e exclusivamente na análise de relatórios extracontábeis da Impugnante.
Em que pese o fato de os registros contábeis serem aptos a verificação fiscal, é
certo que a eles devem ser acrescidos todos os elementos capazes de permitir a
correta apreensão das circunstâncias que levaram a Impugnante a creditar-se dos
valores pagos em decorrência de serviços utilizados como insumo. E o que
preceitua o princípio da verdade real, regente do processo administrativo fiscal
brasileiro.
Tendo em vista, destarte, que esta análise se faz imprescindível para se averiguar
a possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de bens e
serviços utilizados como insumo, a Impugnante requer seja determinada a
realização de diligência fiscal com o intuito de verificar, detidamente, a natureza
dos créditos apropriados.
Nesses termos, Pede deferimento.
Uberaba, 07 de janeiro de 2010.
Conforme despacho de fls. 494, foram enviados a esta DRJ os processos n°
15253.00194/2009-95 e n° 15253.000145/2009-52, que também tratam do
PIS/Cofins do 3° trimestre de 2005.

A decisão da DRJ manteve o entendimento da fiscalização e conforme ementa do
Acórdão no 09-29.527 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 09-29.527 - P Turma da DRJ/JFA
Sessão de 20 de maio de 2010
Processo 15254.000142/2009-17
Interessado FERTILIZANTES FOSFATADOS SA - FOSFERTIL
CNPJ/CPF 19.443.985/0001-58
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
SERVIÇOS E BENS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os bens e os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados A venda são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15254.000142/2009-17
4
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação, somente em relação As máquinas e aos equipamentos adquiridos
para utilização na fabricação de produtos destinados à venda.
0 desconto acelerado de créditos restringe-se somente As máquinas e aos
equipamentos destinados ao ativo imobilizado para utilização na fabricação de
produtos destinados A venda ou a prestação de serviços, adquiridos a partir de
01/05/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
SERVIÇOS E BENS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os bens e os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados A venda são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação, somente em relação As máquinas e aos equipamentos adquiridos
para utilização na fabricação de produtos destinados A venda.
0 desconto acelerado de créditos restringe-se somente As máquinas e aos
equipamentos destinados ao ativo imobilizado para utilização na fabricação de
produtos destinados A venda ou a prestação de serviços, adquiridos a partir de
01/05/2004.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Tratando-se de créditos objeto de PER/Dcomp, a apuração e o aproveitamento
são providências da contribuinte, e A autoridade fiscal cabe a verificação da
regularidade das informações prestadas pela contribuinte, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
FASE LITIGIOSA.PROCESSOADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se refira a fato
ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15254.000142/2009-17
5
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente.
A Delegacia da Receita Federal em Uberaba/SP, em procedimento de revisão dos
créditos de PIS e COFINS declarados em DACON, houve por bem efetuar a glosa de parcela dos
valores que suportam os créditos apropriados pela Recorrente ao argumento de que parte deles
não se encontra em conformidade com a legislação de regência.
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
Outros gastos não previstos na legislação
A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito, por falta de previsão legal,
sobre itens contabilizados como insumo pela impugnante, tais como: adesivo,
alimentação, alto falante, bateria, bateria para radio, equipamentos de segurança,
ferramentas/utensilios, gastos com veículos, gastos com setor de meio
ambiente/saúde/segurança/qualidade,
gastos
com
setor
de
administração/serviços, graxa, lanterna, material elétrico, material para pintura,
moldura, protetor de telefone, rádio, remédio, vidros etc.
Alega a requerente que os itens glosados são insumos empregados diretamente
no seu processo produtivo, ou ainda peças e partes destinadas à reposição e
manutenção de equipamentos industriais. Sustenta que não se pode vislumbrar
utilização diversa de parafuso, porca, fusíveis, cabos condutores, ferramentas e
manômetros, que não a sua inserção em uma máquina ou equipamento do
parque industrial da recorrente e que, quanto ao consumo de graxa, é indiscutível
a necessidade de lubrificação das máquinas e equipamentos industriais como
forma de possibilitar o seu adequado funcionamento.
de se destacar, então, que em cumprimento ao disposto no artigo 92 do da Lei
10.833/2003 (mesmo teor do artigo 66 da lei 10.637/2002), que prevê que "a
Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as normas
necessárias à aplicação do disposto nesta Lei", editou a IN SRF n° 404/2004, que
em seu artigo 8° define o que se entende por insumos para apuração de créditos
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15254.000142/2009-17
6
da Cofins. Registre-se que tal conceito já fora firmado de forma idêntica, no
artigo 66 da IN SRF n° 247/2002 no tocante ao PIS/Pasep.
Tal conceito, a seguir transcrito, é o que deve ser aplicado as aquisições da
empresa.
Art. 82 Do valor apurado na forma do art. 72, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota,
sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 1 2do art. 42;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b. I) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
Para os efeitos da alínea "h" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados it venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II- utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados
ou consumidos na prestação do serviço.
Fica claro que não é toda aquisição da empresa que gera crédito de PIS/Pasep e
Cans, mas somente aquelas que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação.
Nesse conceito, regularmente estabelecido, certamente não se encaixam as
aquisições que foram glosadas, identificadas nos relatórios de fls. 297 a 339
(motivo de glosa 11), já que nenhum delas faz parte diretamente do processo
produtivo, conforme apurado pela fiscalização. Como a impugnante não
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15254.000142/2009-17
7
apresentou provas que infirmam as constatações da autoridade fiscal, tem-se
por correta as glosas relativas a tais aquisições, pelo que devem ser mantidas.
Com relação à graxa, embora seja uma mercadoria com propriedades
lubrificantes, difere dos lubrificantes, também ditos óleos lubrificantes e, por isso,
deveriam constar literalmente da legislação em tela. Como tal não ocorre,
também aqui se constata que não geram direito a crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Cumpre registrar, por oportuno, a literalidade da interpretação da legislação
tributária que disponha sobre a exclusão do crédito tributário (art. 111 do CTN),
de forma que o termo graxa deveria estar contemplado na lei. Os combustíveis e
lubrificantes geram direito ao creditamento não porque sejam insumos diretos de
produção, mas apenas por disposição legal.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia principal gravita
sobre as glosas de crédito sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na
fabricação dos produtos, apurados no regime não-cumulativo e a consequente análise sobre o
conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
98 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhadas pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15254.000142/2009-17
8
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes da emissão do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17
de dezembro de 2018, tanto o acórdão recorrido, quanto o Recurso Voluntário, não trataram do
conceito contemporâneo de insumo e, portanto, não consideraram qual seria a relevância,
essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime a Recorrente, caso entenda
necessário, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, a apresentar a
escrita fiscal e os documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos
etc.);
2. Que a unidade preparadora intime a Recorrente a apresentar em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as atividades
realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios
que serviram de base para tomada de crédito, entendendo serem
estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
3. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.774 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15254.000142/2009-17
9
Técnicos entregue pelo Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170
STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;

Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 691
DF CARF MF
Original